Tribunal: TJMT
Processo: 0008199-94.2015.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008199-94.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERSON FERREIRA SOARES - CPF: 043.997.761-45 (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA - CNPJ: 05.757.112/0001-05 (APELANTE), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA - CNPJ: 05.757.112/0001-05 (APELADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), ROGERIO DE JESUS RIBEIRO - CPF: 026.016.341-46 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (REPRESENTANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ROGERIO DE JESUS RIBEIRO - CPF: 026.016.341-46 (REPRESENTANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), GERSON FERREIRA SOARES - CPF: 043.997.761-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE GERSON FERREIRA SOARES DESPROVIDO; RECURSO DE TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA DESPROVIDO E APELO DE BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

APELANTE(S):

GERSON FERREIRA SOARES

TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO(S):

TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

GERSON FERREIRA SOARES

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO/CARRETA EM MOTOCICLETA – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – DENUNCIAÇÃO À LIDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – SÚMULA Nº 537 DO STJ –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 362 DO STJ) –
OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE – NECESSIDADE – DANOS ESTÉTICOS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS DO SEGURO –
RECURSOS DO AUTOR E DA REQUERIDA DESPROVIDOS – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

O condutor deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Se diante das provas existentes nos autos, em especial o boletim de ocorrência, o termo de declarações das partes envolvidas no acidente de trânsito, o laudo pericial e os laudos médicos, encontrarem-se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, há que ser reconhecida a responsabilidade civil da parte requerida, no sentido de que o evento danoso ocorreu quando o condutor da carreta realizou manobra para a pista da direita sem a atenção e cautela devida, ocasionando a colisão lateral com a motocicleta.

Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta previstas no artigo 29, XII, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que “
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
”, bem como o “
condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
” (artigo 34 do CTB).

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora, a título de danos materiais em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.

O STJ já firmou entendimento sumulado de que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada. Inteligência da
Súmula nº 37
“
São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato
” e da
Súmula nº 387

“
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”.

De se manter a sentença em relação ao deferimento do pedido de indenização por danos morais e estéticos sofridos pelo autor, o qual foi vítima de acidente de trânsito, ficando com sequelas (inutilização do membro superior direito), por culpa exclusiva do funcionário da parte requerida.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor e por não ser irrisório, há que ser mantido o importe de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 a título de danos estéticos, devidamente fixado na sentença.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

A seguradora, litisdenunciada, responde solidariamente, sempre nos limites da apólice, conforme a Súmula nº 537 do STJ.

“
Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estético, para fins de indenização securitária,
salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário
. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.039.972/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 12/05/2017; AgRg no REsp 1.382.188/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 01/02/2016; REsp 1.408.908/ SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/12/2013.

[...]
”
(STJ, AgInt no AREsp 1193966/RS).

“
Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais.
”
(STJ, Aglnt no AREsp 1015213/SP).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GERSON FERREIRA SOARES

TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO(S):

TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

GERSON FERREIRA SOARES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
GERSON FERREIRA SOARES
,
TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA
e
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos nº
8199-94.2015.811.0004 (Código nº 207812)
, para condenar a requerida
TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA
ao pagamento de:

“
(a) R$32,81 (Trinta e dois reais e oitenta e um centavos) relativos aos
danos materiais
, atualizados com juros de mora a taxa de 1% (um por cento) ao mês contados do
desembolso
e correção monetária desde a data do
ajuizamento
(art. 1º, §2º da Lei 6.899/81);

(b) R$20.000,00 (Vinte mil reais) a título de
danos morais
, juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da
data do fato
(CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do
arbitramento
, observando o INPC/IBGE; e

(c) R$10.000,00 (Dez mil reais) referentes aos danos estéticos, juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da
data do fato
(CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do
arbitramento
, observando o INPC/IBGE.

Em razão da sucumbência, bem assim a súmula 326 do STJ, como a parte autora decaiu de parte mínima,
CONDENOU
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,

FIXADO
em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2º, CPC/2015.

Posto isso, com fundamento nos arts. 129 e 487, I do CPC e resolvendo o mérito da lide secundária,
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão deduzida em sede de DENUNCIAÇÃO À LIDE ajuizada por Transportes Estradeiro LTDA em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS para condenar a denunciada ao pagamento indenizatório em razão de danos reconhecidos neste provimento judicial, no limite da apólice de seguros n. 203.990.244.015988.0026, deduzidos os valores já utilizados pela denunciante e os percebidos a título de seguro obrigatório – DPVAT (STJ 246) a ser informado pelo requerente.

As despesas da lide secundária devem ser arcadas pela requerida-denunciada e, por outro lado, ‘Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais’ (STJ – AgInt no AREsp 1015213/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 14/09/2017).
” (ID nº 29410957).

O apelante/autor
GERSON FERREIRA SOARES
alega que, apesar dos fundamentos adotados pelo juiz singular, as razões expostas na sentença apenas relatam parcialmente os danos morais sofridos, que ainda se perpetuam no tempo, pois sofreu a perda total da mobilidade de seu braço direito, o qual se encontra atrofiado, perdendo sua capacidade laborativa e estética.

Assevera ser pessoa jovem, solteiro e na qualidade de homem se sente diminuído pelas sequelas estéticas deixadas pelo acidente, inclusive, toma medicamento para depressão e é apelidado de “Gerson bracinho”.

Por fim, requer o provimento do recurso, independente do preparo por ser beneficiário da justiça gratuita, para que sejam majorados os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos ao montante pleiteado na peça de ingresso, julgando totalmente procedente a ação, majorando os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §11, do CPC/15).

Nos ID’s nº 29410966 e nº 36005989 há certidão de que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, nos ID’s nº 29410970 e nº 29410985, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA
, nos ID’s nº

29410981 a nº 29410984, pelo desprovimento do recurso.

A apelante
TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA
interpôs recurso de apelação (ID’s nº 29410974 a nº 29410979), alegando que a demanda se trata de caso específico de culpa exclusiva do condutor da motocicleta – próprio autor – pelo resultado danoso advindo do acidente de trânsito.

Defende a ausência de responsabilidade objetiva, consignando que relatou o motorista do caminhão em seu depoimento que foi bruscamente surpreendido com a colisão de uma motocicleta na parte traseira da lateral direita do caminhão, onde os passageiros vieram ao solo (condutor e carona).

Afirma que o motorista (experiente) prestou socorro e todas as informações necessárias, bem como se colocou à disposição para dirimir qualquer dúvida, inclusive promoveu teste de bafômetro que resultou negativo.

Salienta que o condutor da motocicleta ultrapassou pela direita em contrariedade às normas de trânsito (atitude imprudente/negligente), vindo a colidir na traseira do caminhão e a sua habilitação ainda era provisória à época do acidente.

Destaca que o caminhão não tinha como causar o dano, visto que transitava em baixa velocidade, conforme comprova o incluso controle satelital e o laudo pericial restou não conclusivo.

Sustenta que a culpa exclusiva da vítima elide o dever de indenizar, porque impede o nexo causal, argumentando ainda que a postura imprudente do condutor da motocicleta restou evidenciada no boletim de ocorrência (não houve marca de frenagem).

Aduz a existência de violação ao princípio da confiança e das regras de ultrapassagem dispostas no Código de Trânsito Brasileiro, bem como alega a inexistência de dano a ser reparado, descabimento da condenação em danos materiais/morais/estéticos (rompimento do nexo causal), configurando enriquecimento ilícito do autor. Caso haja entendimento contrário, requer a redução do
quantum
indenizatório, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afirma ser devida a compensação da verba indenizatória com o montante recebido pelo recorrido a título de seguro obrigatório DPVAT, devendo o valor já percebido ser abatido de eventual condenação.

Consigna ser indevida a sua condenação em honorários sucumbenciais, pois a denunciada BRADESCO SEGUROS S/A obstaculizou o encerramento da demanda pela falta de pagamento do seguro contratado pela recorrente, devendo assim suportar o ônus das despesas/custas e honorários.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
no ID nº 38700979, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
interpôs recurso de apelação no ID nº 29410986, mencionando o dever de observância aos limites da apólice – danos estéticos expressamente excluídos do seguro.

Ao final, prequestiona a matéria (artigos 757 e 760, ambos do Código Civil; artigo 373, I, do CPC/15; artigo 5º, XXXVII, da CF; e artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor) e pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a ausência de responsabilidade da seguradora no tocante à condenação ao pagamento de danos estéticos, por se tratar de risco expressamente excluído da apólice.

Contrarrazões apresentadas pelo autor, no ID nº 29410989, pelo desprovimento do recurso e requerendo a majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

GERSON FERREIRA SOARES

TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO(S):

TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

GERSON FERREIRA SOARES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
GERSON FERREIRA SOARES
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos nº
8199-94.2015.811.0004 (Código nº 207812)
em face de
TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA
,
aduzindo que, em 15/11/2013, por volta das 18:50 horas na BR 070, em frente ao Supermercado Nilo, foi vítima de acidente de trânsito.

Informou que se encontrava conduzindo sua moto na Avenida Ministro João Alberto em direção ao Bairro Nova Barra e, quando se aproximou do Supermercado Nilo, já estava na pista da direita, onde o semáforo se encontrava aberto.

Esclareceu que a carreta SCANIA (placa NUC 3625) estava na sua frente, na mesma direção, porém na pista da esquerda, sendo que naquele local existe um semáforo diante de duas pistas.

Afirmou que ao se aproximar do Supermercado Nilo, o motorista da carreta, ao perceber que o semáforo estava fechado para a pista da esquerda, de forma repentina, adentrou com a carreta para a pista da direita, sem prestar a devida atenção, momento em que veio a colidir com o autor.

Alegou que a colisão entre a carreta e a moto ocorreu na região da cabine do caminhão na lateral direita, fato que demonstra que no momento do sinistro o veículo da parte requerida invadiu a pista por onde o ora autor passava e o seu amigo trafegavam com a motocicleta.

Asseverou que o motorista da parte requerida confessou o fato perante a autoridade policial, violando, assim, as normas de trânsito.

Salientou que, devido ao acidente, acarretou-lhe graves sequelas, pois perdeu completamente os movimentos do membro superior direito (ombro e braço), tendo hipertrofia, debilidade permanente, conforme diversos laudos médicos.

Destacou ser jovem, trabalhava como borracheiro na empresa Recapagem de Pneus CDB LTDA, ficando incapacitado para qualquer função que exija esforço físico e as lesões estéticas existentes em seu corpo atingem a sua própria autoestima.

Ao final, requereu a concessão da justiça gratuita (recebe auxílio previdenciário do INSS), a procedência da ação, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, além de custas processuais e honorários advocatícios.

No ID nº 29408485 consta o deferimento da justiça gratuita ao autor.

Contestação apresentada por
TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA
, no ID nº

29408489 e seguintes, momento em que rebateu as alegações da petição inicial e entendeu necessária a denunciação da lide – seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em razão da existência de contrato de seguro contra terceiros, com cobertura de danos materiais a terceiros, corporais a terceiros e danos morais (item de nº 26/COBERTURAS da apólice de nº 015988, Proposta nº 203044743, vigência de 30/maio/2013 a 30/maio/2014).

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
apresentou contestação no ID nº 29410457.

O i. magistrado Dr. João Filho de Almeida Portela julgou parcialmente procedente a ação, conforme relato já exposto.

Contra a referida sentença, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem
.

Da análise do feito, observa-se que em 15/11/2013, por volta das 18:50 horas, na cidade de Barra do Garças/MT, ocorreu o acidente de trânsito relatado pelo autor, entre uma motocicleta e um caminhão, conforme se vê do boletim de ocorrência

de ID nº 29408482, em que consta a seguinte observação “
A CARRETA TRANSITAVA EM HORÁRIO NÃO PERMITIDO [...]
”.

Há ainda a informação de que não houve marcas de frenagem, não houve derrapagem, não houve saída da pista, sem capotagem/tombamento/incêndio, bem como consta “PISTA SIMPLES COM DUAS FAIXAS EM CADA SENTIDO SEM CANTEIRO CENTRAL”, traçado reto, inexiste curva vertical, pavimento de asfalto, sendo tipo de localidade comercial.

Ambos os condutores são habilitados, não houve ingestão de álcool, sendo que o condutor e o passageiro da motocicleta foram hospitalizados.

Foi juntado ao processo o laudo pericial de ID nº 29408482, constando como vítimas “Gerson Ferreira Soares e Murilo Oliveira Dias” e o seguinte “HISTÓRICO”,
in verbis
:

Para melhor compreensão dos fatos, mister citar o “Termo de Declarações” dos envolvidos no acidente (ID nº 29408483), vejamos:

Nestes termos, verifica-se que a pretensão inicial cinge-se à condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em razão do acidente automobilístico, cuja culpa é atribuída ao empregado da empresa requerida.

In casu
, aplica-se os artigos 186 e 932, inciso III, ambos do Código Civil, em relação à responsabilidade civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. [...]

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
”.

Nessa esteira, considerando todas as provas produzidas nos autos, verifica-se que se encontram comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, pois inconteste a culpa do motorista da empresa requerida no acidente noticiado pelo autor, já que o sinistro ocorreu quando o condutor do veículo da requerida realizou a troca de faixa de rolamento para a pista na qual trafegava a motocicleta do requerente,
sem a atenção e a cautela devida
.

Confira-se um fragmento do “Termo de Declarações” prestado pelo motorista ROGÉRIO DE JESUS RIBEIRO, na Delegacia de Polícia de Barra do Garças, em que admite a troca de faixa (via à direita),
in verbis
:

“
[...] é motorista da empresa Transportes Estradeiros LTDA EPP e estava conduzindo uma Scania de placa NUC 3625 pela BR 070, quando ainda no perímetro urbano desta cidade, em frente ao novo Supermercado Nilo, onde existe um sinaleiro com duas faixas,
ao fazer uma manobra com a Scania para passar pela via à direita, uma motocicleta colidiu na lateral direita da Scania, onde os passageiros vieram ao solo
[...]

” (ID nº 29408483) (g.n.).

Ao sentenciar, o i. magistrado
a quo
bem fundamentou que:

“
No caso, é aplicável a responsabilidade extracontratual, derivada a partir de um desatendimento a um direito preexistente do ofendido (não sofrer dano), sem relação vinculativa entre as partes; e objetiva, originada do preceito legal que estatui esse tipo de responsabilidade civil a partir do grau de risco desenvolvido pela própria atividade do ofensor. Esta é a dicção que se extrai do art. 927, parágrafo único, do Código Civil vigente [...]

Necessário, pois, se torna demonstrar os seguintes requisitos: ação ou omissão do agente, o dano experimentado pela vítima e o nexo de causalidade, dispensando-se verificação de dolo ou culpa. Não estando presentes qualquer deles, inviável se torna a responsabilização do lesante. [...]

Nessa esteira, o boletim de ocorrência n°145637 PRF/2013 (fls. 18/34) demonstra a ocorrência do fato danoso consistente no abalroamento envolvendo a carreta Scania Placa NUC 3625 e o veículo da parte requerida, moto Honda CGI50, na data de 15.11.2013, na Avenida Ministro João Alberto, nesta Cidade.

Infere-se dos termos de declarações da parte autora (fls. 31) e do motorista do caminhão (fls. 33/34), a realização da troca de faixa de rolamento pelo motorista da carreta para a pista na qual trafegava a motocicleta do postulante juntamente com o garupa Murilo Oliveira Dias, o qual veio, inclusive, a óbito em decorrência episódio fatídico.

É oportuno registrar que a motocicleta atingiu a parte lateral próximo a cabine da carreta, tendo sido declarado pelo autor às fls. 30 que a colisão se deu na porta lateral direita do caminhão, fato indicativo de inobservância da troca de faixa pelo motorista da requerida, rechaçando a tese de regularidade de troca de faixa.

[...]

Com estas considerações, não há como controverter a ocorrência do fato, materializado nos documentos que instruem a demanda, sendo latente a
conduta comissiva do funcionário da requerida para a configuração do acidente de trânsito narrado.

Também não se sustenta a alegação abordada na contestação de ser o laudo pericial nº 300.02.05.2013.1425 inconclusivo, uma vez que o parecer técnico detalha a existência de 'sinais de alimpadura no pneumático anterior direito da cabine, em seu para-lamas, em um parafuso desse pneumático e a quebra da dobradiça do suporte do para-lamas anterior direito da cabine [...] sendo indicativo que a origem seja o contato ocasionado por outro veículo’, fatos que indicam a colisão entre os veículos e o desfecho do acidente.

Oportuno trazer à baila que a alegação da requerida Transportes Estradeiro Ltda acerca de não ter qualquer responsabilidade pelo ocorrido não progride em virtude da previsão legal que imputa ao empregador o ônus da reparação civil advindo da atividade de seus empregados, à luz do Código Civil, in verbis:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; [...]

É bom lembrar que a ré argumenta ter o ocorrido se verificado em razão de culpa exclusiva da vítima (fls. 70). Sem delongas, tal tese defensiva não merece acolhimento.

É certo que a argumentação acima se trata de matéria de defesa que acarreta na exclusão de responsabilidade civil. Contudo, incumbe ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil'.

Nos documentos trazidos pela demandada e nos que dos autos consta não há quaisquer indícios de excesso de velocidade imprimido pelo autor em sua motocicleta, impeditivo de guarida à especulação apresentada por ausência de provas que a valide.

Aliás, a regra geral do art. 29, §2, do CTB é expressa em determinar

responsabilidade dos veículos maiores pela segurança dos veículos menores no trânsito, o que incrementa o dever de cuidado dos motoristas de veículos pesados.

Frise-se ser inerente à atividade desenvolvida pela ré o dever de indenizar em virtude do potencial caráter ofensivo advindo da trafegabilidade de carretas na atividade de transporte. Isso significa que a condução de caminhão com elevadas proporções volumétricas e peso pela via pública, alicerça o dever de cautela, haja vista a necessidade de primar pelo constante dever de cuidado com os demais veículos. [...]

Feitas estas considerações, o juízo entende que há viabilidade do pleito constante na inicial por estarem presentes os requisitos da responsabilidade civil, passando-se, por fim, à análise individualizada do dano. [...]
” (ID’s nº 29410955 e nº 29410956).

No caso em tela, diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos, verifica-se que, de fato, o funcionário da parte requerida não observou as normas de trânsito, além de estar transitando em horário não permitido na via. Deveras, não teve a prudência necessária ao ingressar na pista da direita, por onde transitava a motocicleta conduzida pelo autor e na garupa um menor de 12 (doze) anos que veio a óbito em

razão do evento danoso, não sendo a hipótese de culpa exclusiva da vítima.

Aliás, consoante bem pontuado pelo d. magistrado
a quo
, dos documentos trazidos ao processo não há qualquer indício de excesso de velocidade imprimido pelo autor em sua motocicleta, não havendo sinal de frenagem, bem como não há prova de que houve ultrapassagem indevida.

Como sabido, na ocorrência de acidente como o do presente feito, há que se levar em consideração as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o qual é bem claro ao dispor em seu artigo 28 que: “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
”.

Ainda, os seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro referentes ao caso em questão,
in verbis
:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; [...]

XII – [...]

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.
[...]

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos. [...]

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
” (Destaquei).

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO/CARRETA EM VEÍCULO PEQUENO – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOTOGRAFIAS E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DOS PREJUÍZOS – COMPROVAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de ocorrência, as fotografias do sinistro e os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, os quais comprovam os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, mister a manutenção da sentença referente à responsabilidade civil da parte requerida no acidente de trânsito.

Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta pevistas no artigo 29, XII, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que ‘
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores’
, bem como o ‘
condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade’
(artigo 34 do CTB).

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora, a título de danos materiais (orçamento de reparos no veículo) em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º.-
”
(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 0006431-78.2013.8.11.0045, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 31/07/2019) (g.n.).

Assim, levando em consideração o disposto na legislação de trânsito e as provas existentes no processo, tenho que laborou acertadamente o d. juiz singular ao reconhecer a culpa da parte requerida no acidente de trânsito, o qual ocorreu em plenas condições de visualizar o autor “
ainda estava bem claro com a iluminação natural do sol
” (ID nº 29408483).

Desta forma, de se afastar a alegação da parte requerida de culpa exclusiva da vítima ou concorrente (artigo 945 do Código Civil), pois não há qualquer início de prova nos autos nesse sentido, ônus que lhe incumbia, consoante o artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Nestes termos, confira-se o seguinte julgado:

“
[...] O juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
.
”
(TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 5/2/2019) (g.n.).

Assim, diante do reconhecimento da culpa exclusiva da parte requerida/recorrente, de se verificar a sua responsabilidade na reparação pelos danos.

Em relação aos danos materiais, não merece qualquer reparo a sentença que bem fundamentou:

“
Do dano material

Tem-se por dano material aquele que afeta tão somente o patrimônio do ofendido. No caso, é evidente que o acidente causou prejuízos à parte autora e, por conseguinte, a empresa Transportes Estradeiro Ltda têm o dever de indenizar os danos materiais causados.

Ainda que a parte requerente não tenha descriminado a monta que entende devida a título de danos materiais,
infere-se que houve a efetiva demonstração dos valores despendidos pelo autor no que concerne aos gastos com medicamento no importe de R$32,81 (trinta e dois reais e oitenta e um centavos) perante a drogaria Nossa Senhora Aparecida, conforme se vê às fls.45, sendo pois o único comprovante acostado na demanda.

Logo, uma vez comprovado o dano e as despesas realizadas, bem como que a requerida não se desincumbiu de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora,
cabe à empresa demandada o ressarcimento das despesas à título de danos materiais no valor de R$ 32,81 (Trinta e dois reais e oitenta e um centavos).

São devidos, outrossim, a correção monetária dos valores acima anotados desde a data do e correção monetária desde a data do
ajuizamento
(art. 1
0
, §2
0
da Lei 6.899/81), observando o INPC/IBGE, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar do efetivo desembolo (art. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ). [...]
” (ID nº 29410956) (g.n.).

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido.

Neste ponto, tem-se dos autos que houve a demonstração dos valores despendidos em relação aos gastos com medicamento no valor de R$ 32,81 (trinta e dois reais e oitenta e um centavos) (ID nº 29408484), conforme bem destacado pelo julgador
a quo
, razão pela qual de se manter a sentença.

Finalmente, quanto aos danos morais, a sentença também deve ser mantida, pois é sabido que com o advento da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisos V e X, consolidou-se a indenização dos danos morais em nosso sistema jurídico.

No caso, o requerente foi vítima de acidente de trânsito por culpa exclusiva do funcionário da requerida, tendo sofrido lesões consoante atestado médico e laudos médicos, o que já evidencia o sofrimento físico e psicológico, ainda mais por ser pessoa jovem (21 anos) e ter a autoestima diminuída.

Vejamos um fragmento do laudo médico elaborado pela Secretaria de Segurança Pública – Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC – Coordenadoria Regional da POLITEC de Barra do Garças – Gerência de Medicina Legal, em que consta a inutilização do membro superior direito,

in verbis
:

Assim, consoante fundamentado na sentença, os danos morais representam todo o dissabor que o autor experimentou ao suportar as sequelas decorrentes do acidente, bem como pela dor, sofrimento e impossibilidade de exercitar suas atividades normais.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Nestes termos, de se manter a verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, não merecendo prosperar os recursos das partes para a alteração do citado valor.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
EMENTA. PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...] 3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. [...]

2.
A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro
.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável
.
”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (Destaquei).

No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado nº 362 do C. STJ), no caso, da sentença.

Quanto à data de incidência dos juros de mora, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), devendo ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
VEÍCULO SEGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DO ACIDENTE À COMPANHIA DE SEGUROS – DANO MORAL/ESTÉTICO – PREVISTA NA APÓLICE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 402 DO STJ - RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO - CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO NO VALOR DA TABELA FIPE DA DATA DO SINISTRO - DESCONTO DO VALOR DO IPVA - DESCABIMENTO - JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SUMÚLA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 5- [...]
O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
[...] 5. Agravo interno desprovido.” (STJ, 3ª Turma, AgInt no REsp 1413221/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2016).6- Havendo sucumbência mínima por parte da autora, o outro, responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos exatos termos no art. 86, Parágrafo único, do CPC/2015
.”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC nº 12085/2018, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. em 19/6/2018) (g.n.).

No mais, de se ressaltar que, de acordo com a Constituição Federal (art. 5º, incisos V e X), a violação dos direitos da personalidade pode acarretar danos material e/ou moral (extrapatrimonial) pelas ofensas à honra, à imagem e à integridade física, além do dano estético.

Nesta linha de entendimento já foi sumulado pelo STJ que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimonial, estético e moral, de forma cumulada, como se infere do teor das Súmulas 37 e 387,
in
verbis
:

“
Súmula n. 37
: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato
”.

“
Súmula n. 387
: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”.

Com efeito, é evidente que os fatos noticiados na petição inicial causaram ao autor angústias, dor, dissabores e aflições em razão da deformidade em seu membro superior direito (ID’s nº 29408483 e nº 29408484), mostrando-se devida a indenização por
dano moral e dano estético,
tendo o magistrado
a quo
feito a correta distinção dos danos e arbitrado valor razoável no caso em questão. Vejamos:

“
Do dano estético

Registre-se não se confundir com a figura do dano moral com o dano estético, sendo, portanto, institutos autônomos que resguardam bens jurídicos distintos, cujo debate acerca da pertinência da cumulação de ambos os pedidos já se encontra superada nos Tribunais Superiores, conforme verbete sumular nº387, STJ.

Trata-se, na verdade, de proteção jurídica dada à lesão a integridade física do ofendido. Por isso é que se mostra cabível a cumulação porque a cada bem jurídico personalíssimo violado corresponderá uma diferente indenização a partir do dano causado.

Nesse viés, imperioso ressaltar que o dano estético não exige seja a lesão aparente, pois, tal particularidade, presta-se apenas a quantificar o dano.

[...]

Contudo, o valor pleiteado na inicial não pode ser recepcionado na forma manejada. Ora, pelas informações da reclamante prestadas em Juízo, em especial às consignadas nos laudos periciais que atestam: inutilização do membro superior direito por mais de 30 (trinta) dias devido á lesão irreversível do plexo braquial à direita (fls. 36), sem condições de retorno a suas atividades (fls. 37), sem condição de retornar a atividade de exige uso das duas mãos (fis. 38), paciente com dor e paralisia em membro superior direito (fis. 39) - e na linha da razoabilidade,
o Juízo entende que R$ 10.000,00 (Dez mil reais) é a quantia suficiente a título de danos estéticos
.
” (ID nº 29410956).

Segundo entendimento jurisprudencial, os
danos

estéticos
pressupõem a existência de deformidade ou sequela
estética
irreversível e permanente que afete a imagem da vítima ou a sua integridade física. Em relação ao
valor do
dano

estético
deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do julgador, sem ser irrisório, a ponto de não atingir a finalidade repressiva da conduta do ofensor, e tão excessivo, a ponto de causar enriquecimento indevido à parte ofendida

(TJ-GO - AC: 04227523820088090051, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 16/08/2016, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2102 de 01/09/2016)
.

Nestes termos, considerando todo o exposto, deve ser mantida a verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos, porquanto fixada de forma justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo sofrido pelo ofendido.

No que diz respeito ao pedido de compensação da verba indenizatória com o montante recebido pelo autor/recorrido a título de seguro obrigatório DPVAT, devendo o valor já percebido ser abatido de eventual condenação, tenho que tal pleito já foi bem decidido na sentença, vejamos:

“
Torna-se imperioso asseverar a necessidade de abatimento da quantia recebida pela parte autora por ocasião do Seguro Obrigatório DPVAT, nos autos de cód. 188759, desta Vara, no montante fixado judicialmente, nos termos da súmula 246 - STJ. Fica, pois, o requerente incumbido de informar o valor aferido naqueles autos, por meio documental, para fins de eventual cumprimento desta sentença.
” (ID nº 29410957).

Logo, houve o atendimento da Súmula nº 246 do STJ que dispõe “
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.
”.

No que tange à insurgência do recorrente
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, mencionando o dever de observância aos limites da apólice e que os danos estéticos estão expressamente excluídos do seguro, neste particular, convém ressaltar que o julgador
a quo
decidiu no sentido de que deve-se observar os limites da apólice de seguro contratada,
in verbis
:

“
Consta nos autos que o requerido celebrou contrato de seguro com a empresa Bradesco AUTO/RE Companhia de Seguros, exteriorizado através da apolice nº 015988 (fls.130/133), vigente pelo período de 30.05.2013 a 30/05/2014
e, portanto, com cobertura de riscos patrimoniais e extrapatrimoniais no momento do sinistro (15.11.2013).

Diante disso, vislumbra-se que resta configurada a responsabilidade civil solidária da seguradora em relação aos prejuízos derivados do sinistro, por força do contrato e
nos limites da apólice de seguro contratada
. Ainda, em atenção à solidariedade existente, autoriza-se que a execução dos valores seja diretamente efetuada na figura do denunciante e denunciada, sem qualquer ordem de preferência relativa à solvência das partes
.

Sobre o assunto, é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizado através do verbete nº 537:

Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
.

Desta feita, por força do contrato, deverá a seguradora denunciada à lide responder solidariamente pelos danos ocasionados à autora por ocasião do fatídico, nos limites da apólice contratada. [...]
” (ID’s nº 29410956 e nº 29410957) (g.n.).

Em relação à alegação de que os danos estéticos estão expressamente excluídos do seguro, verifica-se que assiste razão à recorrente, conforme se denota do ID nº 29410475.

Sobre a matéria, cito entendimento do STJ:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURADORA
. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371, 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO.
DANO ESTÉTICO
. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA, NO CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...] V.
Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estético, para fins de indenização securitária,
salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário
. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.039.972/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 12/05/2017; AgRg no REsp 1.382.188/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 01/02/2016; REsp 1.408.908/ SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/12/2013. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

VI. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal a quo, em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve o quantum, fixado pela sentença, a título de indenização por danos materiais, no valor de R$ 18.242,18, danos morais, no valor de R$ 12.000,00, e danos estéticos, no valor de R$ 5.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostrando eles exorbitantes, ante o quadro fático delineado no acórdão de origem.

VII. Agravo interno improvido.
”
(STJ, SEGUNDA TURMA, AgInt no AREsp 1193966/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. em 21/06/2018, DJe 27/06/2018) (g.n.).

Assim, tendo em vista que consta na apólice de seguro a expressa exclusão do dano estético (ID nº 29410475), deve a apelante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ser condenada ao pagamento indenizatório no limite da apólice contratada, observando-se a ausência de responsabilidade da seguradora no tocante à condenação ao pagamento de danos estéticos, por se tratar de risco expressamente excluído.

Por derradeiro, em relação à insurgência da apelante
TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA
de ser indevida a sua condenação em honorários sucumbenciais, pois a denunciada BRADESCO SEGUROS S/A obstaculizou o encerramento da demanda pela falta de pagamento do seguro contratado, devendo assim suportar o ônus das despesas/custas e honorários, tenho que não lhe assiste razão.

O i. juiz singular bem resolveu a questão, vejamos:

“
Posto isso, com fundamento nos arts. 129 e 487, I do CPC e resolvendo o mérito da lide secundária,
JULGA-SE PROCEDENTE
a pretensão deduzida em sede de DENUNCIAÇÃO À LIDE ajuizada por Transportes Estradeiro LTDA em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS para condenar a denunciada ao pagamento indenizatório em razão de danos reconhecidos neste provimento judicial, no limite da apólice de seguros n. 203.990.244.015988.0026, deduzidos os valores já utilizados pela denunciante e os percebidos a título de seguro obrigatório — DPVAT (STJ 246) a ser informado pelo requerente.

As despesas da lide secundária devem ser arcadas pela requerida-denunciada e, por outro lado,
’Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais.
’ (STJ-Aglnt no AREsp 1015213/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 14/09/2017)
.” (ID nº 29410957) (g.n.).

Como no caso não houve resistência da seguradora
em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais.

Portanto, tem-se que a seguradora concordou com o seu ingresso no feito, na qualidade de denunciada à lide, comparecendo no processo para responder perante a sua segurada e até o limite do capital contratado, não devendo arcar com o ônus sucumbencial.

Por fim, relativamente ao prequestionamento, ressalte-se que para solução da questão posta em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Diante do exposto,
nego provimento
aos recursos de apelação cíveis interpostos por
GERSON FERREIRA SOARES
e
TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA
.

No mais,
dou provimento
ao recurso de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, apenas para reconhecer
a ausência de responsabilidade da seguradora no tocante à condenação ao pagamento de danos estéticos, por se tratar de risco expressamente excluído da apólice.

Por fim, mantenho os demais termos da sentença, inclusive, em relação ao ônus sucumbencial da parte requerida e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, consoante o artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se o grau de zelo do profissional,
a prestação do serviço,
a natureza e a importância da causa, bem como
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020